Tribunal: TJES
Processo: 5000906-40.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000906-40.2023.8.08.0020

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: KELLY CRISTINA SALAROLLI SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. REAJUSTE SALARIAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA A DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por professora da rede pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de reajuste do piso salarial, sob fundamento de que a Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial nacional do magistério, não determina sua aplicação automática a níveis superiores da carreira, sendo necessária previsão em legislação local. A sentença também condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: preliminarmente, se há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal em razão da existência de outras apelações interpostas por diferentes professores em ações conexas; e (ii) se é devida a aplicação do piso salarial nacional do magistério para toda a carreira, incluindo professores que não estão no nível inicial, sem previsão legal expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da unirrecorribilidade recursal, alegado na preliminar, pressupõe a interposição de múltiplos recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, o que não ocorreu, sendo as demandas conexas autônomas.
Preliminar rejeitada.

4.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da sobredita Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, no julgamento da ADI nº 4167/DF.

5.
Por sua vez, o C. STJ consignou que
“não há determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”
(STJ, REsp 1426210/RS).

6. A Lei Municipal nº 3.799/2011, que regulamenta o piso nacional no Município de Guaçuí, não dispôs que estaria estabelecido para as demais classes da carreira a remuneração com base no vencimento básico. Precedentes deste E. TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A aplicação do piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008 para os professores da educação básica é restrita ao vencimento básico inicial da carreira, sendo necessária previsão expressa em legislação local para sua extensão a outros níveis da carreira.
2.
O princípio da unirrecorribilidade recursal não é violado pela interposição de recursos por diferentes litigantes em ações conexas, uma vez que cada parte tem o direito de interpor recurso de forma autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, VIII; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei nº 3.799/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, REsp nº 1426210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 23.11.2016 (Tema 911).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL

Argumenta o Município recorrido que há violação ao princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista que outros professores do magistério público, que também figuram como partes em ações semelhantes, já interpuseram diversas apelações nas demandas conexas. Assim, no seu entender deveria ser considerado apenas um recurso de apelação envolvendo a matéria a fim de evitar decisões conflitantes.

Consoante já ponderado por esta Egrégia Corte de Justiça, a conexão por prejudicialidade, a qual visa a reunião de processos para evitar julgamentos contraditórios, enseja apenas a modificação da competência do juízo, em nada interferindo na autonomia que cada litigante possui na própria relação jurídica processual.

Nesses termos, a interposição de um recurso por qualquer uma das partes das ações conexas não impede o conhecimento daquele oposto por outro litigante, especialmente se considerado que o princípio da unirrecorribilidade, como modo de manifestação da preclusão consumativa, pressupõe que a mesma parte interponha dois ou mais recursos em face da mesma decisão.

Firme nessas razões,
r
ejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado,
t
rata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
KELLY CRISTINA SALAROLLI SOUZA
contra a
r.
sentença de ID
9372595
, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que julgou
improcedente
a pretensão autoral veiculada na “
ação de reajuste do piso salarial c/c pedido de tutela provisória
” ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
.

Condenou, ainda,
a

autora
/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Em suas razões recursais (ID. 9372597),
a
apelante alega, em síntese, que:
(i)
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1426210, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou a tese vedando a fixação de vencimento básico inferior ao piso nacional estipulado para o professor e resolveu, inclusive, a questão referente “aos servidores ocupantes de níveis superiores na carreira, qual seja, não são afetados”;

(ii)
os §§1º e 3º do art. 2º da Lei Federal, estabelecem que a carga horária máxima do professor é de 40 horas semanais para o recebimento integral do piso e que os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais;

(iii)
o Decreto 7667/2011 (Regulamenta a Progressão Automática na Carreira dos Profissionais do Magistério Público do Município de Guaçuí) e a Lei Municipal nº 3799/2011 (Instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí) regulam a função do Magistério Estadual, em consonância ao disposto no art. 6º da Lei 11.738/2008, devendo, assim, ser considerado o piso nacional vigente para fins de base de cálculo de demais vantagens e gratificações para todos os professores.

Requer, assim, “seja o presente recurso conhecido e provido para que a sentença de mérito seja anulada com a aplicação do piso nacional do magistério nos proventos da apelante e demais vantagens dele decorrentes por conta do flagrante prejuízo demonstrado”.

Pois bem.

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia recursal em definir se
a
apelante,
professora efetiva
da rede pública de ensino do Município de Guaçuí, possui direito a reajuste em seu vencimento de acordo com o piso salarial profissional estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, que, como cediço, regulamentou o piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica.

Na sentença ora recorrida o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o “
no caso dos autos, embora a parte autora sustente fazer jus ao reajuste do piso salarial, mesmo já atingindo o progresso no nível da carreira, nota-se que tal reajuste conferido anualmente ao piso salarial não necessariamente deve ser aplicado ao demais níveis de carreira. Isso porque, inexiste lei que respalda tal fato, pois o piso salarial aplica-se tão somente ao professor da educação básica, no início de sua carreira, que não pode receber abaixo da quantia estipulada na lei do piso (11.738/2008)
”.

Da análise dos autos vê-se que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, no julgamento da ADI nº 4167/DF. Confira-se:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. (...) (STF, Pleno, ADI 4167/DF rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 27/04/2011).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 911)
, firmou a tese de “
a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016). Veja-se, na íntegra:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação. 4.
Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira
. 5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério. 6. Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul. 7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal - autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária -, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." 9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Extrai-se do referido julgamento que não há que se falar em incidência automática do piso salarial nacional para os professores que não estão no nível inicial da carreira (que é exatamente o caso da apelante), tampouco o reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, sendo necessária previsão legal expressa no sentido, tal como argumentado pelo Município apelado.

Nesse contexto, consoante acertadamente consignado pelo d. Magistrado de primeiro grau, a Lei Municipal nº 3.799/2011, que regula a aplicação do Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí, não estabeleceu para as demais classes da carreira a remuneração com base no vencimento básico, devendo, pois, ser mantida integralmente a sentença proferida. Esse é o entendimento uníssono deste Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – AÇÃO AUTÔNOMA – REJEIÇÃO – MÉRITO – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDORES PÚBLICOS – PISO SALARIAL NACIONAL DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL – SÚMULA 339, DO STF – TEMA REPETITIVO Nº 911, DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar de não cabimento por violação ao princípio da unirrecorribilidade: 1. No caso dos autos, observa-se que a reunião dos processos em primeiro grau foi determinada apenas para evitar decisões conflitantes, circunstância que, todavia, não interfere no direito de cada uma das partes de manifestar sua irresignação de forma autônoma, da mesma forma em que propostas as demandas. 2. Preliminar rejeitada. Mérito:
1. Muito embora a Lei Federal nº 11.738/08 tenha assegurado o piso salarial nacional do magistério público na educação básica, tal normatização não confere, de forma automática, aumento proporcional dos vencimentos dos níveis e classes subsequentes.
2. Segundo entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 911, “a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e súmula vinculante 37/STF. 4. Não merece acolhimento a pretensão de aplicação automática do piso salarial nacional aos níveis salariais subsequentes ao inicial, tendo em vista que a Lei Municipal nº 3.799/2011, que dispõe sobre Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí, não escalonou as demais classes da carreira do magistério de acordo com a remuneração relativa ao vencimento básico. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 5000901-18.2023.8.08.0020 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 23/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - PISO SALARIAL NACIONAL – MAGISTÉRIO – TEMA 911 DO STJ - EXTENSÃO PARA DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VEDAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA QUE IMPLIQUE EM PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.059 do Código de Processo Civil expressamente veda a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que implique em pagamento de vencimentos ou vantagens pecuniárias de qualquer natureza. No caso dos autos, está evidenciada a hipótese em que a concessão da tutela provisória de urgência/evidência é vedada, a teor do que estabelece o 1.059, do CPC/2015, uma vez que a agravante pleiteia o pagamento imediato do vencimento base de acordo com o piso nacional dos profissionais do magistério público.
2. Ao contrário do defendido pela parte agravante, a ratio decidendi extraída no julgamento do Tema 911 do STJ é a inexistência de determinação no artigo 2º, §1º, da Lei Federal nº 11.738/2008 de incidência automática do piso salarial nacional em toda a carreira, ou seja, para aqueles servidores que não estão no nível inicial, e de reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações. 3. A Corte da Cidadania fixou que a incidência do piso salarial nacional para os demais níveis da carreira somente é possível se houve determinação nesse sentido prevista nas legislações locais.
Precedentes deste Egrégio Tribunal.
4. Assim sendo, a Lei Municipal nº 3.799/2011 que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí não dispõe que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, motivo pelo qual não há que se falar em reflexo do piso nacional para todos os níveis da carreira
. 5. Importa salientar que do exame perfunctório da ficha financeira colacionada nos autos de origem, depreende-se que a agravante percebeu, em Novembro/2022, vencimento base superior ao piso nacional proporcional à sua carga horária. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5006529-48.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg. 02/10/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA OS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. TEMA REPETITIVO 911 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO PROMOVER AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM RESPALDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Preliminar de nulidade da Sentença: O Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta entendimento pacífico no sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria fática suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a Decisão, como se verificou no caso dos autos, em que o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu, sob seu entendimento, que a legislação federal é suficiente para albergar o direito vindicado na petição inicial. Preliminar rejeitada.
II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 911 fixou tese vinculante no sentido de que: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." III. Na hipótese dos autos, não comprovado pela parte autora a existência de legislação local autorizativa no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério, não cabe ao Poder Judiciário promover, à míngua de disposição normativa vigente, alteração dos vencimentos da Recorrida.
IV. Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau, no sentido de julgar improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, restando suspensa a exigibilidade do crédito, no prazo e na forma da Lei, porquanto a Recorrida encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita. (TJES; Apl 0000330-93.2019.8.08.0046; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Julg. 10/08/2023)

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença
impugnada
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atribuído à causa, mantendo, todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, mantendo, todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Acompanho a relatoria.